Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. DANOS MORAIS. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida a solidariedade passiva dos réus, o cumprimento voluntário da obrigação decorrente de sentença por um deles não pode prejudicar a discussão em segundo grau do tema devolvido ao Poder Judiciário. Caso contrário, haveria, em última análise, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O pagamento da dívida por um dos devedores solidários não impede o conhecimento do recurso interposto pelo codevedor - que se insurge quanto ao dever de indenizar.
3. Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual).
4. No presente caso, verifica-se a ocorrência de solidariedade passiva em razão da Teoria da Aparência, porquanto todas as UNIMED's apresentam-se ao consumidor com a utilização de nome semelhante, de uma única marca e do mesmo logotipo.
5. Quanto aos danos morais, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que "a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de internação em UTI em hospital credenciado gera direito de ressarcimento a título de dano moral, pois agrava sobremaneira a situação em que se encontra o paciente, já combalido pelo risco de morte" (AgInt no REsp 1.677.044/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 07/12/2018).
6. A dor, ou afetação do estado anímico, não é pressuposto necessário para a configuração dos danos morais. Também não deve ser considerada apenas como elemento acidental na ofensa a direitos da personalidade que serviria para aumentar o quantum indenizatório
7. A posição mais adequada é perceber que, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc
8. Desse modo, impõe-se a manutenção da verba compensatória, fixada pelo juízo a quo, a título de danos morais
9. Recurso conhecido e não provido.